Tribunal: STF
Processo: RE 1549539
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso extraordinário. Pensão por Morte. Ex-Vereador. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal de Campinas contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mediante o qual mantida sentença concessiva de mandado de segurança em favor de viúva de ex-vereador, assegurando o restabelecimento da pensão por morte. No acórdão reconheceu-se a impossibilidade de revogação retroativa do benefício com base em mudança de entendimento jurisprudencial, invocando o art. 24 da LINDB e os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da boa-fé.



    2. A recorrente argumenta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República e ao Tema nº 672 do ementário da Repercussão Geral, alegando que a concessão da pensão viola os princípios da isonomia e da moralidade.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merece prosperar, considerando a ausência de demonstração da repercussão geral e a ausência de discussão de todos os fundamentos do acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não demonstra a repercussão geral da questão, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. A recorrente limitou-se a alegar a repercussão geral sem apresentar sólidos fundamentos.



    6. A ausência de impugnação específica aos múltiplos fundamentos do acórdão recorrido, notadamente aqueles ligados à aplicação da LINDB e à proteção da confiança legítima, atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral inviabiliza o recurso extraordinário. 2. A não impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido enseja a inadmissibilidade do recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República; art. 5º, inc. XXXVI, e art. 60, § 4º, da Constituição da República; art. 102, § 3º, da Constituição da República; art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil; art. 21, § 1º, do RISTF; enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF; art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018; ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; ARE nº 1.481.344-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025; e ARE nº 1.493.884-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Pretensão de restabelecimento do pagamento de pensão por morte a viúva de ex-vereador - LOM de Campinas e LM 6.259/990 - Ordem concedida - Pretensão de reforma - Descabimento - Decisão administrativa de concessão da pensão com base em parecer jurídico favorável - Mudança posterior de orientação em razão da aplicação do Tema 672/STF - Impossibilidade - Efeitos retroativos vedados por força do art. 24, da LINDB que estabelece que a revisão na esfera administrativa quanto à validade de ato cuja produção de efeitos já se houver completado deve levar em conta as orientações gerais da época, sendo vedada a declaração de invalidade de situações plenamente constituídas com base em mudança posterior de orientação geral - Possibilidade, apenas, de efeitos prospectivos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da boa-fé - R. sentença mantida - Recurso desprovido.” (e-doc. 24, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República e o Tema nº 672 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “o acórdão vergastado determinou a continuidade do pagamento de pensão por morte em decorrência da condição de ex-vereador ostentada pelo falecido cônjuge da impetrante em flagrante e inconfundível afronta a Constituição Federal de 1988” (e-doc. 26, p. 6).



    3.2. Afirma que “a impetrante teve estendido para si, com o falecimento do ex-vereador, benefício previdenciário em violação dos princípios da isonomia e da moralidade, favorecendo-se, às custas do Erário” (e-doc. 26, p. 7).



    3.3. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, negando provimento ao mandado de segurança impetrado” (e-doc. 26, p. 8).



    4. Em contrarrazões, a recorrida pede “que o recurso extraordinário interposto seja não admitido, por ausência de pressupostos de admissibilidade, ou, caso ultrapassado este obstáculo, que seja improvido, mantendo-se incólume a decisão recorrida” (e-doc. 28, p. 3).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    7.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 1.5. REPERCUSSÃO GERAL 



    Dispõe o artigo 1.035, §1º do Código de Processo Civil que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    O julgado guerreado, a prevalecer com força de decisão judicial definitiva, pode vir a fixar-se como precedente autorizativo da concessão e ou manutenção de pagamento de pensão por morte de ex-vereador em nítida e flagrante afronta ao quanto já decidido pela corte excelsa e fixado na tese de repercussão geral nº 672. 



    A matéria discutida no presente recurso desborda os limites subjetivos da lide a ponto de justificar o conhecimento do presente recurso extraordinário.” (e-doc. 26, p. 4-5).



    7.2. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7.3. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    9. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater os fundamentos do acórdão impugnado no sentido de que “o instituidor do benefício faleceu em 2018, quando já percebia a aposentadoria. Assim, a partir daquele ano a impetrante passou a receber o pensionamento, em conformidade com o ordenamento jurídico então vigente e com o disposto na Súmula 340/STJ”, que, “se já havia posicionamento antecedente firmado pela Administração no sentido de manutenção do pensionamento às viúvas beneficiárias em conformidade com a lei anterior e decisão judicial transitada em julgado em favor do instituidor do benefício, não era possível, em razão de alteração do entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, mudar-se o posicionamento administrativo com eficácia retroativa, mas tão somente prospectiva”, e que “o entendimento em sentido diverso violaria frontalmente o princípio da segurança jurídica, o ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da boa-fé, posto que já havia sido implantado o benefício a favor da impetrante, em conformidade com a lei vigente ao tempo do falecimento do contribuinte” (e-doc. 24, p. 6-8). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário que não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a apelação. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.481.344-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 18/03/2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.493.884-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 21/03/2025).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator